Tribunal: TJES
Processo: 0007807-26.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007807-26.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Não padece de qualquer vício o acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão objurgada.

2) O que se verifica, na realidade, é o intento da embargante de rediscutir a matéria analisada e decidida, porque inconformada com o resultado do julgamento da apelação cível, o que é vedado nesta via recursal.

3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0007807-26.2016.8.08.0030

EMBARGANTE:

SAMARCO MINERACAO S.A.

EMBARGADA: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
SAMARCO MINERACAO S.A.
, em face do acórdão id. 5060664 que negou provimento à apelação cível por ela interposta, relativamente à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO
.

Sustenta (id. 6027523) a ocorrência de omissão, posto que tanto os lucros cessantes, quanto o Auxílio Financeiro Emergencial - AFE, possuem a mesma natureza jurídica, sendo, portanto, impossível o pagamento cumulado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta colenda Quarta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015).

Assim, observo que o acórdão objurgado fundamentou, com clareza e suficiência, os motivos pelos quais não comportava reforma no tocante à fixação do dano material.

Confira-se:

“
Ainda com relação à reparação do dano, é importante também registrar que a indenização pelos danos materiais, e o auxílio financeiro pago as vitimas do ocorrido, consistem em verbas de naturezas distintas, de maneira que enquanto a primeira tem natureza de prestação única ou continuada, mediante análise da necessidade para seu arbitramento, o auxílio financeiro é como uma assistência para atenuação e mitigação dos efeitos do desastre ambiental.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA E ILEGITIMIDADE ATIVA E AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM FUNDÃO. MARIANA/MG. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS NÃO COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANO MATERIAL. NATUREZA DIVERSA DO AUXÍLIO FINANCEIRO FORNECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PRINCÍPIO DA INTEGRAL REPARAÇÃO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar: Julgamento Extra Petita. Percebo que o pleito de condenação da apelante ao pagamento de indenização referente a interrupção do abastecimento de água e lazer pode ser extraído da petição inicial, dado que a sua contaminação gerou inúmeros problemas, não se limitando unicamente aos alegados prejuízos no exercício da atividade comercial. 2. Preliminar: Ilegitimidade ativa. A causa de pedir, sem adentrar em seu mérito, pode ser invocada para fundamentar pedido de reparação por danos individuais reflexos aos danos ambientais, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, motivo pelo qual não se vislumbra hipótese de ilegitimidade ativa. 3. Mérito. A interrupção no fornecimento de água e a poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG, podem ensejar tanto danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto danos meramente individuais (puros). Todavia, a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental decorre, necessariamente, da demonstração de que esse desastre lhe ocasionou prejuízo direto e específico, o que não restou provado nos autos. (...) 7.
Em relação ao dano material, não merece reparos a sentença, na medida que indenização e auxílio financeiro se tratam de verbas diferenciadas. A reparação para indenização dos danos materiais, tem natureza para prestação única ou continuada, enquanto identificada a necessidade para seu recebimento. Já o auxílio financeiro serve como assistência para remediação e mitigação dos efeitos do desastre
. O custeio de curso profissionalizante se mostra indispensável à luz do princípio da reparação integral, do art. 944, do Código Civil, haja vista a comprovada impossibilidade de manutenção da antiga profissional e a manifesta dificuldade de recolocação no mercado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reduzindo o valor fixado a título de dano moral. (TJES; AC 0010738-02.2016.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 20/04/2021; DJES 24/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. IMPACTOS NA ATIVIDADE PESQUEIRA. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. AUXÍLIO FINANCEIRO. LUCROS CESSANTES. NATUREZA DISTINTA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA. DANOS MORAIS MINORADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A sentença objurgada se ateve aos limites estabelecidos pela causa de pedir e pedido, não havendo que se falar em sentença extra petita, já que o decisum se encontra em perfeita consonância com o que estabelece a legislação processual vigente e o entendimento uníssono do C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. (...) 5 - O entendimento consignado na sentença prescinde retoques por parte deste Tribunal, já que
a partir do primeiro aditivo ao termo de compromisso socioambiental preliminar, assinado em dezembro de 2015 entre o Ministério Público Federal e a Samarco, ficou acordado que a verba não se confundiria com os lucros cessantes, visto que não sofreria a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária
. 6 - Tendo em vista os parâmetros adotados por este Tribunal, bem como o impacto da poluição do Rio Doce na esfera individual da autora, reforma-se a sentença para fixar a verba indenizatória em R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o patamar estabelecido em sentença se revela exorbitante em consideração a gravidade da lesão e a intensidade do sofrimento suportado. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0007805-56.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 08/02/2021; DJES 26/02/2021)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA PREQUESTIONAMENTO REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DESASTRE AMBIENTAL ROMPIMENTO BARRAGEM DE MARIANA DANO MATERIAL LUCROS CESSANTES AUXÍLIO FINANCEIRO VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS RECURSO DESPROVIDO. 1. Registre-se que a irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 3. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa. 4. Inicialmente cabe salientar a inovação do argumento apresentado nestes aclaratórios, haja vista não constar no caderno processual nenhum pedido ou alegação que permita fazer inferência ao r. pleito de compensação dos valores já recebidos pela via administrativa, a título de auxílio emergencial, com o pagamento de pensão mensal fixada pelo juízo a quo. 5. Consiste, portanto, em evidente inovação recursal, uma vez que não suscitada na petição da apelação e razões de reforma do decisum a quo , o que, consequentemente, obsta a sua análise por este e. Colegiado em razão da ocorrência da preclusão consumativa. 6. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório. 7. Ainda que fosse possível enfrentar a tese, melhor sorte não assistiria a embargante, pois
a sentença não merece reparos quanto ao dano material, uma vez que a indenização e o auxílio financeiro consistem em verbas de naturezas distintas
. 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030180009083, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)
”.

Sendo assim, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
conheço
dos
embargos de declaração e

nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso

Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.